Tribunal: STF
Processo: AI 141686
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-06-09
Data de publicação: 1992-06-09

Ementa:
RECURSO - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. A parte deve  comprovar,
no prazo assinado para a interposição do recurso, a  regularidade  da
representação  processual.  Tratando-se  de  agravo  de  instrumento,
indispensavel e o traslado da peca que revele possuir o subscritor  do
referido  recurso  os  poderes  indispensaveis  a  representação   da
Agravante.